Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000935-45.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: WALDIR FRANCISCO GOES;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Os autos foram distribuídos por sorteio ao eminente Desembargador Márcio Vidal (Id. 31271986). Em seguida, redistribuídos à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, sem determinação do relator primevo, em razão de possível prevenção (Id. 31355460).
A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro entendeu que “Não se caracteriza, todavia, a aludida prevenção, visto que a ação constitucional em questão sequer era de competência deste Tribunal de Justiça e, assim, muito menos desta Relatora, pois, conforme decisão monocrática naqueles autos, transitada em julgado em 14/06/2019, declinou-se da competência ao 1o Grau de Jurisdição, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual e do art. 17-B, I, “b”, do RI/TJMT, o que faz cessar a prevenção, acorde com o art. 80, § 3o do mesmo Regimento.” (Id. 31728527).
Dessa forma, penso que a distribuição foi corretamente feita por sorteio.
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Márcio Vidal.
Às providências.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator